Tribunal: CARF
Processo: 10215.720899/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
É válida a cumulação de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar por omissão de rendimentos. São infrações distintas e não excludentes, incidentes sobre bases de cálculos também distintas. Uma é a infração de omissão de rendimentos, que gera imposto de renda suplementar apurado por meio da Declaração de Ajuste Anual, e que tem esse valor como base de cálculo. Outra é a falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de cálculo o imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720899/2011-80
ACÓRDÃO
2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO MORAIS MILHOMEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No
105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
É válida a cumulação de multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar
por omissão de rendimentos. São infrações distintas e não excludentes,
incidentes sobre bases de cálculos também distintas. Uma é a infração de
omissão de rendimentos, que gera imposto de renda suplementar apurado
por meio da Declaração de Ajuste Anual, e que tem esse valor como base
de cálculo. Outra é a falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que
tem como base de cálculo o imposto devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
3
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, além da
aplicação da multa por falta de apresentação de DIRPF, referente ao exercício 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 56/71), extrai-
se:
O lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada pelo sujeito passivo.
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o Recorrente não apresentou
qualquer documento, justificativa ou alegação, em razão de que foi efetuado o lançamento do
imposto de renda em relevo, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada na forma do
art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999.
Aduz a fiscalização que o Recorrente tampouco apresentou declaração de ajuste
anual relativamente ao ano-calendário em que foram realizados referidos depósitos bancários
(2007), o que ensejou a aplicação da multa regulamentar prevista nos termos do art. 88, inciso I, §
1o, alínea “a”, da Lei n.o 8.981, de 1995, combinado com o art. 27 da Lei n.o 9.432, de 1997, e
regulamento na forma do art. 964, inciso I, alínea “a”, inciso I e § 5o do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99).
Após apresentação de impugnação por parte do Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 07-36.685 - 6a TURMA da DRJ em Florianópolis/SC, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 166/179):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
4
fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR.
IMPOSTO DEVIDO. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
A multa de ofício acessória ao valor do imposto de renda exigido penaliza a
conduta da falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pelo
contribuinte ao cabo do ano-calendário em que este recebeu rendimentos
tributáveis, ao passo que a multa regulamentar aplicada por falta da entrega da
declaração de rendimentos penaliza a conduta do contribuinte de não apresentar
a declaração, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a pagar.
Distintos os fatos e os bens jurídicos tutelados por cada uma das normas penais,
inexiste bis in idem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 183/228), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
Preliminarmente, alega que as informações sobre a sua movimentação financeira
deveria ter sido objeto de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) que demonstrasse com clareza tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista na legislação, observado o princípio
da razoabilidade, e isso não foi efetuado pelo Auditor Fiscal, ficando claro e
evidente que este teve acesso às informações bancárias com base em dados
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
5
obtidos da CPMF sem autorização judicial, infringindo, a seu ver, a Constituição
Federal e as normas tributárias;
Sustenta, enfim, que houve quebra do sigilo bancário, uma vez que a autoridade
atuante, de forma clandestina, primeiramente teve acesso à conta-corrente do
sujeito passivo, e, vendo que havia movimentação bancária, notificou o
contribuinte, em endereço errado, exigindo imposto de renda, multas e juros,
sem que exonerasse sequer as despesas da movimentação bancária, ao que aduz,
em favor da tese sustentada, entendimentos doutrinários e decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema;
No mérito, alega que o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza o lançamento do
imposto desde que haja identificação dos depósitos bancários ou autorização
judicial, além da necessidade da manutenção dos valores em contas de
investimento ou depósito, mas não apenas em circulação, ao que aduz que os
valores depositados não foram mantidos, apenas passaram pela conta bancária;
Alega que cedeu sua conta bancária para terceiros para que movimentassem
recursos advindos da atividade de garimpo, sendo que em relação à sua pessoa a
fiscalização não comprovou a existência de sinais exteriores de riqueza,
rendimentos, ganhos de capital ou acréscimo patrimonial;
Reclama que o auto de infração combatido foi lavrado sem a devida motivação, o
que prejudica o exercício do direito de defesa, pois, a autoridade autuante não
procedeu a diligência para identificar quem efetuou os depósitos bancários em
relevo;
Argumenta, ademais disso, que o fato gerador do imposto de renda, nos termos
do art. 43 do Código Tributário Nacional, é a disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, ao passo que os depósitos
bancários, por si só, não constituem fato gerador do imposto, consoante o
entendimento expresso na Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
Neste rumo, reclama que a presunção legal estribada nos depósitos bancários
encontra os seguintes óbices: não está calcada na experiência anterior; não é
possível estabelecer uma correlação direta entre o montante dos depósitos e a
omissão de rendimento; o encargo probatório é totalmente transferido para o
contribuinte, com manifesta impossibilidade dessa prova ser produzida;
Reclama também ser excessiva a multa de ofício proporcional a 75% do valor do
imposto de renda exigido, e para tanto cita o entendimento expresso na Súmula
CARF n.o 14, segundo o qual a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
Auto de Infração relativo à Multa Regulamentar
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
6
Alega ser incabível a aplicação da multa por falta de entrega da declaração de
ajuste anual de forma concomitante com a multa de ofício acessória à exigência
do imposto de renda da pessoa física, ao argumento de que tais exigências
configuram bis in idem, dado que as penalidades são aplicadas sobre a mesma
base de cálculo;
Sustenta que a interpretação das disposições contidas no art. 112 do CTN em
conjunto com a proibição do "bis in idem", levam ao entendimento de que a
multa pelo atraso (inciso I do art. 88 da Lei 8.981, de 1985) é aplicável sobre o
valor declarado pelo sujeito passivo em sua declaração de imposto de renda
pessoa física (DIRPF) entregue espontaneamente, ao passo que sobre o valor
apurado no lançamento de ofício incide exclusivamente a multa prevista no inciso
I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, que é mais abrangente;
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Da Quebra do Sigilo Bancário

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
7
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Vale salientar ainda que, no caso dos autos, consta da Descrição dos Fatos contida
no feito (e-fl. 58) que o Recorrente apresentou os extratos bancários de todas as contas-correntes
de sua titularidade (e-fls. 18 a 51) que lhe foram solicitados pela fiscalização, o que dispensou a
expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), prevista nos
moldes do art. 3o, inciso VII, do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Portanto, uma vez demonstrado nos autos que a autoridade lançadora procedeu de
acordo com o que determina a legislação de regência, verifica-se incabível a alegação da defesa
segundo a qual o lançamento atacado seria nulo ao argumento de que a obtenção dos dados
referentes à movimentação financeira do contribuinte estaria a depender de autorização do Poder
Judiciário.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar pleiteada.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
8
MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Primeiramente é importante salientar que o Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
9
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
10
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Da Multa de Ofício – Confiscatória

Já no que diz respeito a multa de ofício, na analise dessa razão, não se pode perder
de vista que o lançamento da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é
operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do Recorrente, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz. Nessa
linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado
pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
11
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
O Recorrente questiona que referida penalidade estaria contrariando o
entendimento expresso na Súmula CARF n.o 14, segundo o qual a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acontece que, no caso dos autos, não foi aplicada a multa qualificada, mas sim a
multa que comina a infração cuja responsabilidade é objetiva, e que incide em face da simples
falta de recolhimento espontâneo por parte do contribuinte do imposto de renda ora exigido, nos
exatos termos do disposto no inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, que, na redação dada
pela Lei n.o 11.488, de 2007.
Portanto, sem razão o Recorrente.

Da Multa por Falta de Entrega da Declaração

O Recorrente alega ser incabível a aplicação da multa regulamentar por falta de
entrega da declaração de ajuste anual de forma concomitante com a multa de ofício acessória à
exigência do imposto de renda da pessoa física, ao argumento de que tais exigências
configurariam bis in idem, dado que as penalidades são aplicadas sobre a mesma base de cálculo.
A cumulação da multa pela não entrega da declaração é entendimento consolidado,
sendo objeto da Súmula CARF no 69 Vinculante:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A penalidade que incide sobre essa irregularidade não se confunde com àquela
decorrente do descumprimento da obrigação principal. Sendo diversas as irregularidades, não há
o que se falar em superposição de penalidades.
Portanto, não há dúvida de que a exigência da multa por atraso na entrega da
DIRPF, nos termos em que foi exigido na autuação, encontra-se prevista e regulamentada na
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.687 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720899/2011-80
12
legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no
9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a
1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, (art. 88, § 1o, alínea “a’ ,
da Lei no 8.981/95), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência
regimental, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 256
DF CARF MF
Original